Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-28.2019.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo – Pleito de revisão contratual sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, taxas de juros além da média de mercado – Pedido de substituição da tabela Price pelo método de Gauss, bem como, a declaração de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autor e réu celebraram contrato de financiamento para aquisição de veículo – Pleito de revisão contratual sob a alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, taxas de juros além da média de mercado – Pedido de substituição da tabela Price pelo método de Gauss, bem como, a declaração de nulidade das taxas e tarifas não contratadas – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Cláusulas livremente pactuado pelas partes – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Aplicação da tabela Price, por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.